Tribunal: TJMT
Processo: 1004352-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1004352-64.2024.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A QUATRO GUIAS DEFINITIVAS (CP, ART. 71, CAPUT) – IMPROCEDÊNCIA – DISTINTO MODUS OPERANDI EMPREGADO – CONEXÃO MODAL NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE LIAME OU UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADOS – PRECEDENTES DO STJ – AÇÕES DELITUOSAS DISTINTAS E INDEPENDENTES – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se o preenchimento concomitante dos requisitos objetivos e subjetivo: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de crime da mesma espécie; c) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); e d) liame entre os crimes a indicar unidade de desígnios em razão da teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada (STJ, AgRg no HC n. 818723/SP).
2. No caso, os requisitos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da ficção jurídica almejada não se encontram preenchidos, pois, além de se constatar distinção no modus operandi empregado para a prática dos crimes, não se evidencia nenhum liame ou unidade de desígnios entre as condutas, não se podendo afirmar que os delitos subsequentes foram cometidos em continuidade ao primeiro.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004352-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 068.154.021-42 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A QUATRO GUIAS DEFINITIVAS (CP, ART. 71,
CAPUT
) – IMPROCEDÊNCIA – DISTINTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – CONEXÃO MODAL NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE LIAME OU UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADOS – PRECEDENTES DO STJ – AÇÕES DELITUOSAS DISTINTAS E INDEPENDENTES – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se o preenchimento concomitante dos requisitos objetivos e subjetivo: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de crime da mesma espécie; c) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); e d) liame entre os crimes a indicar unidade de desígnios em razão da teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada (STJ, AgRg no HC n. 818723/SP).

2. No caso, os requisitos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da ficção jurídica almejada não se encontram preenchidos, pois, além de se constatar distinção no
modus operandi
empregado para a prática dos crimes, não se evidencia nenhum liame ou unidade de desígnios entre as condutas, não se podendo afirmar que os delitos subsequentes foram cometidos em continuidade ao primeiro.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jorrander Fernandes de Siqueira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena n. 0005735-80.2015.8.11.0042,
que não aplicou a continuidade delitiva em seu benefício

(id. 203846687, págs. 900/901).

O agravante postula o reconhecimento da continuidade delitiva em relação às guias definitivas decorrentes das ações penais n. 0023335-17.2015.8.11.0042, 0006207-81.2015.8.11.0042, 1006164-54.2020.8.11.0042 e 1007920-64.2021.8.11.0042, por versarem sobre a prática de crimes de mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal (id. 203846677).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, visto que as ações delitivas não guardam vínculo subjetivo entre si, tratando-se de reiteração criminosa (id. 2038466681).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 203846682).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento
do recurso (id. 210331699).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o agravante responde ao processo executivo n. 0005735-80.2015.8.11.0042 (sistema SEEU), decorrente da unificação de 07 (sete) guias executórias, que totalizam a pena de 43 (quarenta e três) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O agravante objetiva
o reconhecimento da continuidade delitiva em relação às guias n. 0023335-17.2015.8.11.0042, 0006207-81.2015.8.11.0042, 1006164-54.2020.8.11.0042 e 1007920-64.2021.8.11.0042, sob o argumento de que se referem aos crimes de roubo, praticados dentro do lapso temporal de 30 (trinta) dias, na mesma localidade e maneira de execução (id. 203846677).

No entanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
por se tratar de práticas delitivas autônomas, sem qualquer vínculo ou dependência de execução entre si, o que afasta a tese de continuidade delitiva, nestes termos:

“(...)
De início, tem-se que “..Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” (art. 71 do CP).

No mesmo norte, é assente na doutrina que não há como determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva.

No entanto, “..O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que, excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro..”. (HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993.)

No caso em tela, a pretensão defensiva versa sobre as condenações no 0023335- 17.2015.8.11.0042 e 0006207-81.2015.8.11.0042, cujos fatos ocorreram nos dias 06/01/2015 e 29/01/ 2015, respectivamente, bem como, em relação às guias n.o 1006164-54.2020.8.11.0042 e 1007920- 64.2021.8.11.0042, cujos fatos ocorreram nos dias 17/11/2020 e 02/11/2020, respectivamente.

Logo, evidente a ligação temporal entre as condutas.

Por outro lado, todavia, sobrevive o fato de que
se tratam de prática autônomas,

ou seja, não guardam qualquer vínculo ou dependência de execução entre elas
, o que amortece a tese da continuidade delitiva, prevalecendo, tão somente, a evidente
habitualidade delitiva
levantada pelo representante ministerial.

Soma-se a isso ainda, o fato de que todos os crimes foram cometidos com corréus diferentes.

Desta feita, em face do não preenchimento dos requisitos legais, deixo de reconhecer a figura da continuidade delitiva em favor do recuperando.

Por derradeiro, procedo a soma e unificação das condenações lançadas em nome do recuperando e, de consequência, em face do saldo de pena a cumprir, FIXO o regime fechado para continuidade da execução penal
”. (id. 203846687, págs. 900/901).

A
guia executória n. 0023335-17.2015.8.11.0042
refere-se
à pena de 06 anos, 10 meses e 20 dias, pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal, ocorrido em
06/01/2015
, por volta de 11 horas, no bairro Dr. Fábio, nesta Capital, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, sendo subtraídos dois aparelhos celulares de duas vítimas (id. 203846686, págs. 342/343, e id. 203846687, págs. 9/13 e 24/25).

A
guia executória n. 0006207-81.2015.8.11.0042
decorre da condenação definitiva à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo cometimento do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, em
29/01/2015
, no bairro Altos da Serra, em Cuiabá, mediante grave ameaça exercida em concurso de pessoas e com simulação de arma de fogo, culminando na subtração de um aparelho celular e valor em espécie da vítima (id. 203846686, págs. 113/119 e 143/150).

A
guia executória n. 1007920-64.2021.8.11.0042
é relativa à condenação definitiva à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de roubo majorado, descrito no art.
157, § 2°, II e § 2o-A, I, c/c artigo 61, inciso I, art. 61, II, “h” (crime cometido contra criança), e art. 63, todos do Código Penal, em
02/11/2020
, no bairro CPA 4, em Cuiabá, por ter subtraído, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, um veículo Renault Logan, celular, aliança e carteira da vítima (id. 203846686, págs. 210/217).

A
guia executória n. 1006164-54.2020.8.11.0042
refere-se à condenação definitiva à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, ocorrido no dia
17/11/2020
, por volta de 21h30min, no bairro Jardim Imperial, nesta Capital, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, culminando na subtração de um aparelho celular e um veículo VW Polo (id. 203846686, págs. 250/259).

O crime continuado é modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, considera os vários delitos cometidos como um único para fins de aplicação da pena, nos termos do art. 71,
caput
, do Código Penal.

Para o reconhecimento da aludida benesse, exige-se o preenchimento concomitante de requisitos objetivos e subjetivo: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de crime da mesma espécie; c) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); e d) liame entre os crimes a indicar unidade de desígnios em razão da teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada (STJ, AgRg no HC n. 818723/SP, DJe 05/10/2023).

Para a teoria objetivo-subjetiva ou mista,

extrai-se implicitamente da norma a necessidade de se verificar a unidade de desígnios apta a evidenciar, de imediato, que os delitos subsequentes foram praticados em continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

Daí falar-se em dolo unitário ou global no crime continuado, pois os crimes parcelares, integrantes da série continuada, devem ser frutos de um projeto antecipadamente idealizado pelo agente.

No caso, evidencia-se, de plano, a ausência de conexão temporal entre os crimes praticados nos anos de 2015 e 2020, em virtude do longo período transcorrido.

No tocante às condenações dos fatos praticados dentro do lapso temporal de 30 (trinta) dias, observo que houve variação no
modus operandi
empregado (STJ, AgRg no REsp n. 1.503.538/SC).

Embora as
guias executórias n. 0023335-17.2015.8.11.0042
e
n. 0006207-81.2015.8.11.0042
se refiram à prática dos crimes de roubo majorado nas datas
06/01/2015 e
29/01/2015, nesta Cidade, observo, todavia, que não possuem similitude quanto ao modo de execução empregado, visto que, na primeira, a ação delituosa foi praticada com o emprego de arma de fogo, o que destoa da segunda situação, na qual não houve o emprego de artefato bélico.

Em relação às guias n.
1007920-64.2021.8.11.0042
e
1006164-54.2020.8.11.0042
, praticadas em
02/11/2020 e
17/11/2020, nota-se que, naquela,
a conduta criminosa teve como vítima uma criança de 03 (três) anos que também estava no carro, peculiaridade esta que difere do delito retratado nesta última guia.

Ademais, todos os delitos em questão foram praticados com variação de comparsas.

Assim, referidos fatores afastam a conexão modal entre as guias definitivas.

Não bastasse, os delitos em questão não guardam nenhuma ligação ou unidade de desígnios entre si, tratando-se de ações distintas, das quais não se denota que as condutas subsequentes ocorreram em continuação à primeira.

No mesmo sentido:

“
Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

5. O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de roubo praticados pelo paciente, haja vista
a ausência de liame subjetivo entre os diversos delitos e a relação entre eles, não tendo um sido praticado em proveito do outro
” (STJ, HC n. 341226/SP, Sexta Turma, DJe 16/02/2016).

Logo, não resta demonstrado o efetivo preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivo, necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Na verdade, o que se observa é a prática de condutas delituosas autônomas e independentes, características da reiteração delituosa, motivo pelo qual a conclusão adotada na decisão agravada mostra-se irretorquível, não sendo passível de reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024